Tribunal: TJDFT
Processo: 0702287-29.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. REFORMA POR INVALIDEZ. PROVENTOS PROPORCIONAIS. PEDIDO DE CONVERSÃO PARA PROVENTOS INTEGRAIS. ALEGAÇÃO DE MOLÉSTIA PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E DE INVALIDEZ TOTAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. 2o Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, reformado ex officio com proventos proporcionais devido a transtorno depressivo recorrente grave, transtorno de adaptação e reação a estresse grave, ajuizou ação pleiteando a conversão para proventos integrais sob alegação de moléstia profissional originada de estresse no ambiente laboral militar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se os transtornos psiquiátricos que acometem o militar configuram moléstia profissional ou doença grave que o torne total e permanentemente inválido para qualquer trabalho, para fins de conversão da reforma de proventos proporcionais para integrais, conforme previsto no art. 24, IV, da Lei n. 10.486/2002.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de reforma com proventos integrais é excepcional e depende, cumulativamente, da caracterização de moléstia profissional ou doença grave associada à invalidez total e permanente para qualquer trabalho, nos termos do art. 24, IV, da Lei n. 10.486/2002, sendo regra os proventos proporcionais. 4. A prova pericial judicial concluiu que a incapacidade é parcial e permanente apenas para o serviço militar, com aptidão preservada para atividades civis em ambientes de baixa exigência psicossocial, inexistindo nexo de causalidade direta entre a moléstia e o trabalho. 5. A persistência dos sintomas após o afastamento reforça que o ambiente laboral não constitui causa eficiente exclusiva, prevalecendo a perícia judicial sobre alegações subjetivas de assédio moral.
6. Incumbe ao autor o ônus de comprovar o nexo causal e a invalidez total (art. 373, I, CPC), o que não ocorreu, preservando-se a presunção de legitimidade do ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: 1. “A conversão de reforma por invalidez com proventos proporcionais para integrais em militares do DF depende da comprovação cumulativa de moléstia profissional e invalidez total e permanente para qualquer trabalho (Lei n. 10.486/2002, art. 24, IV)”.
2. “Incapacidade parcial, restrita ao serviço militar, com aptidão para atividades civis, não autoriza proventos integrais, mesmo com concausalidade laboral (TJDFT, Acórdão 566429)”
_______________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 10.486/2002, art. 24, III e IV; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 566429, 20080111380870APC, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a TURMA CÍVEL, DJE: 28/02/2012.